Tribunal: TJBA
Processo: 8062993-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062993-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUCINEIDE OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MURILO MARTINS CAMELO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO TEMA 163 DO STF. SERVIDORES ESTADUAIS. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO QUANTO À LEGISLAÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A tese firmada pelo STF no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163) possui eficácia vinculante e aplica-se indistintamente a todos os regimes próprios de previdência social, independentemente do ente federativo, pois se fundamenta diretamente no art. 40 da Constituição Federal.

A natureza contributiva do sistema previdenciário impede a cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, por ausência de contrapartida em benefícios previdenciários.

O disposto no § 1º do art. 132 da Lei Estadual nº 6.677/1994 não afasta a aplicação da tese constitucional firmada no Tema 163 do STF, devendo ser interpretado em consonância com o entendimento vinculante da Suprema Corte.

A decisão monocrática que aplica entendimento consolidado em repercussão geral do STF encontra amparo no art. 932, V, "a", do CPC, dispensando submissão ao órgão colegiado.

Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062993-88.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado LUCINEIDE OLIVEIRA DE SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.